Tribunal: TJSP
Processo: 2052296-38.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da parte ré que pretende o afastamento da perícia determinada, bem como a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da parte ré que pretende o afastamento da perícia determinada, bem como a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido para afastar a perícia e para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2052296-38.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TELEFONICA BRASIL S/A, é agravada NAIR GATO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO
ZULIANI (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
VOTO No 74675
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2052296-38.2018.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO GIMENES ALONSO
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVADO: NAIR GATO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença
envolvendo contrato de participação financeira no plano de
expansão de telefonia – necessidade de readequação dos critérios
para cálculo das diferenças devidas.
Recurso da parte ré que pretende o afastamento da perícia
determinada, bem como a reforma da decisão quanto à
possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e
critérios de cálculo dos valores a serem pagos
Recurso
parcialmente provido para afastar a perícia e para que os eventos
societários ocorridos sejam levados em consideração para o
cálculo das ações.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, na
ação de liquidação de sentença proposta em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A, definiu
critérios de cálculo para tais casos. Sustenta a parte ré que deve ser reformada a
decisão no tocante a determinação para que seja realizada perícia contábil, bem como é
necessária a reforma da decisão no tocante à possibilidade de entrega das ações, ao
termo inicial dos juros e quanto ao cálculo dos valores a serem pagos, destacando a
necessidade de que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração
para o cálculo das ações.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a parte ré apresentou radiografia (fls. 58) a qual revela
que a parte autora é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100, já que firmou contrato de Plano de Expansão PEX em
12/03/1997.
O direito postulado está abrangido pelo título executivo.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Portanto, adotando-se o método de cálculo supra, o qual o
quantum debeatur pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, não há
obrigatoriedade de se realizar perícia contábil. No entanto, caso o acionista opte pela
produção da prova e o magistrado defira, caberá a ele arcar com os honorários periciais,
vez que a Telefônica não tem obrigação de pagar os honorários periciais de cálculo que
o autor deveria apresentar por ser sua incumbência, observando-se, se for o caso, o art.
95, §3, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
Da opção de emissão de ações
De fato, a sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria, razão pela qual se afastam as teses ofertadas pela ré.
Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora incidem da citação do
processo originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo
qual “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-
C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese
seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP,
Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios
incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Da dobra acionária
No que concerne à dobra acionária, em que pese o entendimento
anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao
acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu origem à
companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública em referência, uma
vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga
Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio
daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento
de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o direito da
parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-lhe sido
entregues pela demandada, mas não o foram
as quais, obviamente, não foram
negociadas.
Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações
relativas à telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à complementação
acionária da telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017), sendo certo, também, que diante do caráter
consectário da dobra acionária, seu pedido independe de requerimento explícito,
devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o mesmo critério estabelecido para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
cálculo das ações complementares.
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no
AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/04/2017); (AgInt no REsp 1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp 730.907/SC, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017); (AgInt no AREsp
519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe
03/08/2016).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL
S/A e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério
Público remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para
verificar se as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva
da indenização que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid
recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC).
Provimento, com determinação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São
Paulo Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados
na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo
que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a
sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução
pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade
de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser
produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento,
em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para
aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores,
ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de
conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação
financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção
monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular liquidação de
sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo,
foi cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade
judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal
como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade
do interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de
seus contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado
que já foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao
interesse individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e
que são complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de
separações de valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in
Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado
é tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a
tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa
dos consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua
conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da
sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao
Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica.
No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular
sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação
é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
lqiuidação e execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que
a lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi
exibido pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao
quadro de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo
analítico e comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para
verificar se a sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o
Ministério Público deverá agir para complementar o serviço em prol da regularidade e preservação
do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Quanto aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização. E devem ser considerados independentemente de
pedido expresso.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Destarte, de rigor a aplicação dos eventos societários ocorridos
entre a data da integralização e a data do trânsito em julgado da ação civil pública para
fins de pagamento das diferenças acionárias a que faz jus a parte autora, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa por parte desse.
Acrescente-se que, no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se
verifica no acórdão proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria,
processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o quantitativo de ações relativas
à companhia sucessora, hoje existente, deve ser calculado levando-se em conta o
número de ações apurado com base no balancete mensal (Súmula 371/STJ),
multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o grupamento de ações.
Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da integralização não
corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas sucessoras, em
virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser de rigor a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles
estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Diante do que ora se decide, e tendo em vista o que se fixa nos
casos análogos, o Tribunal desde já analisa a verba de sucumbência das partes, o que
foi expressamente pleiteado no recurso. Assim, é de se levar em conta que a parte ré
obteve significativo proveito econômico com a determinação da consideração dos
eventos societários. Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar
percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba honorária, como determina o art.
85, §2o, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.000,00 (um mil
reais) a ser pago pela parte autora, observada eventual gratuidade deferida, com
fundamento no §8o (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A referida quantia
atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o
trabalho dos nobres patronos, incluído no montante o valor dos honorários recursais.
A parte ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos
honorários advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art.
85, §2o, do CPC).
Por todo o exposto, dá-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte ré, determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, que organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
quantum, a partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento
do Acórdão:
1.
É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já que
claramente desvantajosa ao consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o
valor da ação (R$47,27) a ser considerado deve ser o da data do
trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das
ações, o valor da indenização deve corresponder ao número de
ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação
na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação do processo originário;
4.
A dobra acionária será devida a todos os acionistas que fazem jus
à complementação de ações derivada da ação civil pública, não
sendo necessário requerimento expresso na inicial para o seu
reconhecimento;
5.
Deve ser excluída, do quantum eventualmente devido ao acionista,
a multa de R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e
que pertence ao Fundo criado pela Lei 7.347/85;
6.
Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos entre a
data da integralização e a data do trânsito em julgado a fim de que
seja aferido o atual e real número de ações a que faz jus o
acionista;
7.
Fica afastada a perícia determinada, pois o quantum debeatur pode
ser encontrado por meros cálculos aritméticos, no entanto, caso o
acionista opte pela produção da prova e o magistrado defira,
caberá a ele arcar com os honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052296-38.2018.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 74675
ENIO ZULIANI
Relator